Tribunal: TJPA
Processo: 0807868-05.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807868-05.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DARIENE SERIENE POMPEU PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0807868-05.2018.8.14.0000

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS

EMBARGADO : DARIENE SERIENE POMPEU PINHEIRO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR TUTELA DE URGÊNCIA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECISÃO DE PISO QUE DETERMINOU À AGRAVANTE A IMEDIATA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME “SEQUENCIAMENTO DO EXOMA COMPLETO” EM FAVOR DA AUTORA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, PELO FATO DE NÃO TER O JULGADO REFERIDO AO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE A MATÉRIA, COM A CONCLUSÃO DE NÃO OBRIGATORIEDADE À COBERTURA DOS PROCEDIMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO ROL DA ANS, ALÉM DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA, VISANDO A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO IMPROVIDO.

I- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO: O embargante não apresenta de fato nenhuma OMISSÃO no julgado embargado. Ao contrário, este analisa todas as questões postas à apreciação no recurso, deixando claro que “
o direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, a princípio, não estaria disponível ao usuário “
. Assim, entendendo que o autor preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme deferido na origem, e não tendo o agravante trazido elementos aptos a desfazer a decisão, foi o recurso improvido.

II- SUBMISSÃO AO ROL DA ANS: Recentes precedentes do Tribunal concluem pela NÃO TAXATIVIDADE do rol de procedimentos da ANS , o que evidencia, neste momento, o entendimento do TP/PA sobre a matéria, a despeito de isolados entendimentos diversos, o mesmo ocorrendo no âmbito do Colendo STJ.

III- PREQUESTIONAMENTO: Inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não são admissíveis os embargos declaratórios, sendo desnecessária também sua admissão para o alcance dos Tribunais Superiores, por força do disposto no art. 1025 do CPC.

III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0807868-05.2018.8.14.0000

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS

EMBARGADO : DARIENE SERIENE POMPEU PINHEIRO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de Acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência, proposta por DARIENE SERIENE POMPEU PINHEIRO.

A decisão agravada foi a que deferiu tutela de urgência, para determinar à ré que proceda à imediata autorização para realização do exame “SEQUENCIAMENTO DO EXOMA COMPLETO” em favor da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Instruído o feito, foi julgado pelo Órgão Colegiado, conforme ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA, DETERMINANDO QUE A ORA AGRAVANTE PROCEDESSE À IMEDIATA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. ARBITROU MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO À VIDA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada, vem a agravante UNIMED BELÉM- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opor os presentes embargos declaratórios, através do qual manifesta, inicialmente, o interesse de prequestionar a matéria apreciada nos autos, visando a interposição de recurso futuro, caso necessário. Alega, visando a reforma do julgado embargado, a OMISSÃO existente no acórdão, decorrente do fato de não ter o mesmo se manifestado acerca do atual entendimento do STJ sobre a matéria, onde a 4ª Turma fixou entendimento de que não há obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, no custeio de procedimentos não listados rol publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS.

Requer, assim, que seja sanada a omissão, sendo assim acolhidos os embargos também para fins de prequestionamento dos fundamentos indicados.

Contrarrazões não apresentadas pela parte embargada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROC. N.º 0807868-05.2018.8.14.0000

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE E OUTROS

EMBARGADO : DARIENE SERIENE POMPEU PINHEIRO

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante a existência de OMISSÃO na decisão embargada, considerando que o acórdão recorrido não teria se manifestado acerca do atual entendimento do STJ sobre o atendimento aos procedimentos não listados no rol da ANS. Requer, ainda e principalmente, o prequestionamento da matéria, visando a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Não assiste razão ao embargante. Senão vejamos.

Nos termos do que dispõe a doutrina,
“ considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); b) sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

No caso do presente recurso, entretanto, o embargante não apresenta de fato nenhuma OMISSÃO no julgado embargado. Ao contrário, este analisa todas as questões postas à apreciação no recurso, deixando claro que “
o direito à saúde é garantido constitucionalmente, tendo prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, a princípio, não estaria disponível ao usuário “
Assim, entendendo que a o autor preencheu os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme deferido na origem, e não tendo o agravante trazido elementos aptos a desfazer a decisão, foi o recurso improvido.

Nesse sentido, temos recentes precedentes deste Tribunal, que concluem pela NÃO TAXATIVIDADE do rol de procedimentos da ANS , o que evidencia, neste momento, o entendimento do TP/PA sobre a matéria, a despeito de isolados entendimentos diversos, o mesmo ocorrendo no âmbito do Colendo STJ. Faço referência a recente decisão colegiada deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DE IDADE. INDICAÇÃO DE TERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E EQUOTERAPIA.

TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300 DO CPC).
ROL EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Presentes, in casu, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve-se conceder a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300. 2. De rigor manter a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear as terapias conforme prescrito pelo médico responsável pelo agravado, sendo certo que a recusa ao tratamento indicado é indevida. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe aos planos de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica prescrita por profissional habilitado a ser utilizada no tratamento da enfermidade prevista. 4. Recurso conhecido e desprovido. (5554556, 5554556, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

A questão foi, assim, bem apreciada. Busca o embargante, ao que se vê, nova apreciação das provas existentes nos autos, utilizando-se equivocadamente da via dos embargos com tal finalidade. Esse é o posicionamento jurisprudencial sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CERTIDÃO DE CASAMENTO. VALORAÇÃO DE PROVA.

1. A valoração da prova testemunhal, quanto ao tempo de serviço prestado pela recorrida na zona rural, é válida se apoiada em início razoável de prova material, assim considerada a Certidão de Casamento
. 2. Os Embargos de Declaração não têm como objetivo o rejulgamento da causa. Ausentes os seus pressupostos, deve ser prestigiada a decisão embargada, por seus próprios fundamentos.
3. Embargos rejeitados (Processo EDcl no REsp 254808 SP 2000/0035145-8 - Orgão Julgador T5 - QUINTA TURMA – Publicação DJ 16.10.2000 p. 330 – Julgamento: 26 de Setembro de 2000 – Relator: Ministro EDSON VIDIGAL)

Busca, ainda, através do presente recurso, utilizar-se da via dos embargos declaratórios para cumprir o pré-requisito da admissibilidade do Recurso Especial, requerendo a expressa manifestação da Turma julgadora acerca dos dispositivos mencionados como afrontados desde a exordial.

Entretanto,

inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, não são admissíveis os embargos declaratórios, sendo desnecessária também sua admissão para o alcance aos Tribunais Superiores, por força do disposto no art. 1025 do CPC:

“ Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Outro não é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO AO DEBATER A VALORAÇÃO DA PROVA. DESNECESSÁRIO O PREQUESTIONAMENTO QUANDO OBJETIVA APENAS VIABILIZAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES. Ausente quaisquer das hipóteses elencadas no art.
1.022
do
CPC
. Nítida pretensão de rejulgamento da causa, que foi decidida enfrentando todas as questões relevantes conforme acórdão embargado. A leitura do aresto embargado demonstra claramente a inexistência da alegada omissão na fundamentação do acórdão quanto à valoração dos dados probatórios. Na esteira do entendimento das Cortes Superiores - STF e STJ - dispensável o prequestionamento explícito quando o julgado enfrentou satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes. Segundo dispõe o art.
1.025
do
CPC/2015
, a matéria ventilada pela parte embargante encontra-se automaticamente prequestionada para fins de interposição de recursos junto às instâncias superiores. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70075502849, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/12/2017).

À vista do exposto, conheço dos embargos, mas nego-lhes provimento.

É o voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022